Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Dolo específico. Natureza informativa das notícias. Exercício da liberdade de expressão e direito à informação.
1 – Nos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, conforme o caso, que nada mais é que o intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.
2 – As liberdades de expressão e o direito à informação desfrutam de posição preferencial, pois permitem o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades inerentes ao Estado Democrático de Direito.
3 – Notícias só se transformam em crime de calúnia se presente o animus caluniandi, ou seja, a intenção de imputar falsamente crime a alguém, o que não se verifica quando a notícia tem nítido caráter informativo – investigação que estava em andamento de possível manipulação de procedimento licitatório -, em exercício da liberdade de expressão e do direito à informação, ainda que contenham tom irônico, agressivo ou satírico.
4 - Apelação não provida.